Tribunal: TCU
Processo: 036.797/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 524.000,00 em prol do projeto cultural intitulado como Concertos Culturais de Música Instrumentais Eruditas e Clássicas, nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Edson F. Marangoni - ME, além de Edson Francile Marangoni, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 524.000,00 em prol do projeto cultural intitulado como "Concertos Culturais de Música Instrumentais Eruditas e Clássicas", nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Edson Francile Marangoni e de Edson F. Marangoni - ME, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para, assim, condená-los solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Cultura, abatendo as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (R$): 1o/10/2010 60.000,00 21/10/2010 100.000,00 25/10/2010 6.000,00 26/10/2010 50.000,00 30/11/2010 50.000,00 15/12/2010 200.000,00 27/12/2010 20.000,00 27/12/2010 10.000,00 29/12/2010 28.000,00 9.2. aplicar em desfavor de Edson Francile Marangoni, como pessoa física, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.